Tribunal: TJPA
Processo: 0805653-22.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805653-22.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIZANGELA MARIA DOS SANTOS COELHO, ELIVALDO DOS SANTOS COELHO, EIDIELI JOSE SANTOS COELHO, EDIVALDO DOS SANTOS COELHO, ELIELTON DOS SANTOS COELHO, ELIRUVEKSON DOS SANTOS COELHO

AGRAVADO: JAUARACI DE SOUZA COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A VENDA DE BENS DO ESPÓLIO. ARTIGO 619 DO CPC. ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.O art. 619 do CPC dispõe que, inexistindo a discordância dos interessados e não havendo prejuízo para o espólio ou seus herdeiros, é possível a venda de bens do espólio mediante autorização do juiz.

2.Ao final do inventário, é devida a prestação de contas por parte do (a) inventariante. Portanto, comprovada a necessidade de venda antecipada de parte do acervo, com concordância dos herdeiros e apuração da utilidade da alienação, cabível a expedição de alvará, para a venda de bens do espólio.

3.Ausência de prejuízo. Decisão mantida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIZÂNGELA MARIA DOS SANTOS COELHO e outros em face de JAUARACI DE SOUZA COELHO e outros, objetivando a concessão de efeito suspensivo à
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci/PA que, no inventário de
Maria de Souza Coelho
, deferiu o pedido de autorização de venda do imóvel localizado à Rodovia Augusto Montenegro, Km 13, nº 264, no distrito de Icoaraci/PA.

Segundo argumentam os agravantes,
não havia qualquer risco ao bem jurídico tutelado no caso em questão, bem como sustentam que, da simples verificação da tramitação do processo, pode ser verificado que falta apenas ser prolatada a sentença. Assim, afirmam ser equivocada a prolação da decisão interlocutória, uma vez que totalmente incabível, considerando a inexistência dos requisitos objetivos e subjetivos, bem como não apenas o risco, mas a irreversibilidade da

medida
.

Em decisão monocrática, a Relatora Desa. Edinéa Oliveira Tavares indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ante a ausência de pedido do mesmo
.

As partes agravadas apresentaram contrarrazões (ID 2230687).

O Ministério Público do Estado do Pará se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 2544081).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, que encaminho
para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O cerne do presente agravo tem como intuito analisar o acerto ou desacerto da decisão interlocutória de 1º grau que deferiu pedido realizado na exordial, conforme dispositivo abaixo transcrito (ID 1930804):

(...)

DEFIRO o pedido de fls. 372, autorizando o inventariante a proceder à venda do imóvel indicado.

Expeçam-se Alvará e documentos necessários, devendo o inventariante prestar contas nos autos, nos prazos de 60 dias.

Deverá ainda, o inventariante proceder a quitação do imposto causa mortis, no mesmo prazo, relativo ao imóvel.

Digne-se a secretaria desta vara para que proceda com a devida criação da subconta junto ao SDJ a fim de que o inventariante deposite neste juízo o valor da venda do imóvel, até ulterior deliberação desta magistrada.

Pago os impostos, retornem os autos conclusos.

INTIME-SE.

Cumpra-se.

Icoaraci, 10 de junho de 2019.

(...)

Inconformados, os recorrentes interpuseram o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela concessão de efeito suspensivo, de forma a sustar os efeitos da referida decisão, defendendo que a venda do imóvel configuraria antecipação e irreversibilidade dos efeitos da sentença, não havendo qualquer risco ao bem jurídico em discussão que justificasse a antecipação de tutela concedida, inclusive porque o processo está em sua fase final, faltando apenas ser prolatada a sentença. Ademais, argumentam os agravantes que inexistem requisitos objetivos e subjetivos que justifiquem a manutenção da tutela antecipada.

A parte agravada, entretanto, discorre que a decisão pela venda do imóvel se deu com vistas a preservar o patrimônio do espólio, uma vez que havia o risco de perdê-lo para a Prefeitura de Belém e/ou para o Estado do Pará, diante do não pagamento dos impostos devidos de ITCMD e IPTU.

Nesse contexto, tem-se que é plenamente possível a alienação de bem singular que consta como parcela ideal de herança, mesmo antes de homologada a partilha. Veja-se. O artigo 618 do Código de Processo Civil dispõe que cabe ao inventariante gerir livremente os bens do espólio, sendo necessária a autorização judicial somente para alguns atos, os quais constam especificados no artigo 619 do Código de Processo Civil:

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

I- alienar bens de qualquer espécie;

II- transigir em juízo ou fora dele;

III- pagar dívidas do espólio;

IV-fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento

dos bens do espólio.
Grifei.

Além disso, resta inequívoco que a autorização para venda do bem imóvel, no caso em análise, não configura antecipação dos efeitos da sentença ou a irreversibilidade desta, tendo em vista a inevitável divisão do bem que ocorrerá no fim do processo, entre todos os herdeiros.

Por outro lado, a venda é justificada pela necessidade do pagamento de impostos inerentes ao bem e pelos eminentes prejuízos que podem ser causados com a demora do pagamento de tais créditos.

A jurisprudência entende da mesma forma:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - VENDA BEM PERTECENTE AO ESPÓLIO - ADJUDICAÇÃO - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - NECESSIDADE - ART. 619, INCISO I DO CPC/15 - RECURSO NÃO PROVIDO. É possível que o interessado, no curso do processo, formule pedido para liberação de valores e/ou alienação de bens, cujo produto da venda servirá para pagar despesas relacionadas aos bens do espólio ou mesmo, aquelas decorrentes do inventário.
Em muitas hipóteses a venda de um bem do espólio pode ser autorizada: para pagamento de dívidas da herança, de custas, de imposto de transmissão mortis causa ou outros encargos, para atender a necessidade urgente dos herdeiros, por estar algum imóvel se deteriorando, sendo conveniente a sua alienação
, etc. dispõe o CPC/15, art. 619, I, que incumbe ao inventariante ouvidos os interessados e com a autorização do juiz alienar bens de qualquer espécie. (TJ-MG - AI: 10343170008951001 Itumirim, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2021).

Agravo de Instrumento – ação de inventário –
insurgência contra o indeferimento da expedição de alvará para venda de imóvel do espólio
- alienação de bem imóvel – todos os herdeiros são maiores, capazes e anuentes -
não existe vedação legal expressa a impedir tal medida
- Decisão reformada, determinada a expedição de alvará judicial para venda do imóvel mediante deposito integral do valor da alienação,
para pagamento de débitos do espólio
e ITCMD – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22942775820218260000 SP 2294277-58.2021.8.26.0000, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 10/03/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022).

Dessa maneira,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024